Tribunal: TCU
Processo: 005.515/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao Erário decorrente de acidente de trânsito com a Viatura de Transporte Especializado (VTE), caminhão basculante, prefixo CB 94, pertencente ao 9o Batalhão de Engenharia de Construção (9o BEC) do Exército

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Aldeir Fernandes Café da Silva, em razão de dano ao Erário decorrente de acidente de trânsito com a Viatura de Transporte Especializado (VTE), caminhão basculante, prefixo CB 94, pertencente ao 9o Batalhão de Engenharia de Construção (9o BEC) do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao 9o Batalhão de Engenharia de Construção (9o BEC) - Batalhão General Couto de Magalhães.